Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-63.2025.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703015-63.2025.8.07.0009 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 20 dias-multa, à razão mínima. O réu foi flagrado na posse de bicicleta produto de furto, adquirida em feira pública e anunciada para venda em site eletrônico. A defesa requereu absolvição por ausência de dolo, aplicação do princípio da insignificância, desclassificação para receptação culposa, reconhecimento da confissão espontânea e exclusão da agravante da reincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância; (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à reincidência e maus antecedentes; e, (iv) se é possível reconhecer a confissão espontânea e compensá-la com a agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas. 4. No delito de receptação, cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 5. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu tinha consciência da origem ilícita do bem encontrado em seu poder, a evidenciar o dolo em sua conduta. 6. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, requisitos cumulativos não observados no caso concreto, tendo em vista a reincidência do réu e o valor do bem superior ao parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo. 7. Verificada a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu (antecedentes), resta justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal previsto para o tipo penal. 8. Condenação criminal anterior definitiva não alcançada pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal e não utilizada para configuração dos maus antecedentes do réu, é perfeitamente adequada à caracterização da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. 9. Se o acusado espontaneamente confessa a autoria do crime de receptação, ainda que de forma parcial ou qualificada, esta declaração deve ser considerada para fins da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Estatuto Repressivo. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Art. 180, caput, do CP; Art. 59 do CP; Art. 65, III, “d”, do CP; Art. 156 do CPP Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2034401, 0705833-95.2024.8.07.0017, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL Acórdão 2022659, 0003748-83.2019.8.07.0008, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL Acórdão 2015320, 0710261-02.2023.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL Acórdão 2031207, 0738988-40.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL AgInt no HC n. 686.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021 No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 180 do Código Penal e 386, inciso III, do CPP, defendendo sua absolvição em razão da atipicidade material da conduta, à luz do princípio da insignificância. Invoca, ainda, dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma; b) artigos 33, §2o, alínea “c”, e §3o, 44, e 59, todos do CP, alegando desproporcionalidade da pena-base, tendo em vista a ausência de fundamentação concreta para o quantum de aumento aplicado. Requer a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XLVI e LIV, ambos da Constituição Federal, acrescentando que o órgão julgador desrespeitou os princípios da proporcionalidade e intervenção mínima. Repisa, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 386, inciso III, do CPP, 33, §2o, alínea “c”, e §3o, 44, e 180, todos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes são elementos que afastam o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, impedindo a aplicação do princípio da insignificância, a depender do caso concreto.” (AgRg no REsp n. 2.153.512/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Além disso, “A jurisprudência do STJ admite a aplicação de regime inicial mais gravoso e a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos em casos de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme Súmulas 269/STJ e 83/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.969.658/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 59 do CP. Com efeito, entende a Corte Superior que: “A revisão das circunstâncias judiciais não é possível pela via extraordinária, quando exigida incursão no acervo fáticoprobatório ou reanálise do juízo valorativo das instâncias ordinárias”. (AgRg no AREsp n. 2.354.519/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Também não merece admissão o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XLVI e LIV, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. A respeito do tema, já decidiu a Corte Suprema: “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91